Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, julgando simultaneamente os processos 0727090-24.2020.8.07.0016 e 0718816-71.2020.8.07.0016, condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 800,00, a título de dano material, e R$ 4.000,00, por dano moral, em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, tanto no voo de ida quanto no voo de volta contratados.
2. No presente recurso, a ré/recorrente insurge-se contra as razões de decidir das condenações por dano material e moral, referentes ao trecho de ida contratado – Brasília/DF – Manaus/AM.
3. No caso, o autor/recorrido contratou, na data de 08/12/2018, voo nacional, trecho Brasília/DF – Manaus/AM, com embarque previsto para o dia 16/10/2019 e chegada às 12h15, do mesmo dia. O destino final seria a Pousada Maçarico, localizada no Rio Juma/Amazônia, distante, aproximada, 120 km de Manaus, para uma pescaria. O itinerário, a partir do aeroporto de Manaus, para a referida pousada, dar-se-ia: por meio de uma van (Aeroporto/Porto da Ceasa), lancha no porto da Ceasa (travessia Manaus/Carreiro da Várzea), transporte terrestre - Kombi (Carreiro da Várzea/Ramal 17), e, por fim, mais um barco (Ramal 17/Pousada Maçarico), com horário de chegada à Pousada às 17h30, do mesmo dia. Isso é, a chegada ao local da pescaria dependia de uma organizada logística. Entretanto, no dia 08/10/2019, o autor/recorrido foi informado sobre o cancelamento do referido voo, sem a possibilidade de realocação em outro voo nas mesmas condições, adequadas à programação da viagem. O autor/recorrido foi reacomodado em voo para o dia antecedente (15/10/2019), o que gerou o custo de uma diária de hospedagem, não prevista e não orçada, a perda de um dia de trabalho e desorganização do planejamento das férias, além das frustrações decorrentes.
4. Consigno que eventual remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
5. Quanto ao dano material, embora a ré/recorrente tenha dado causa ao custo da diária de hospedagem a mais, por descumprimento contratual, exsurgindo seu dever de indenizar, o autor/recorrente não comprovou o efetivo pagamento, sendo que o recibo referente acha-se em nome de terceiro (ID 23806186). Dessa forma, assiste razão à ré/recorrente no ponto, sendo descabida a indenização por dano material.
6. Em relação ao dano moral, primeiramente, cumpre destacar que o juízo de origem observou, para a sua fixação, as falhas na prestação do serviço perpassadas pelo autor/recorrido nos voos de ida e volta, fatos tratados em processos distintos, objetos de recursos também distintos. Assim, para evitar dupla condenação e dúvida na seara de cumprimento de sentença, sem prejuízo da ponderação do descumprimento contratual no voo de ida, quando da análise do recurso relativo ao trecho de volta (0718816-71.2020.8.07.0016), atenho-me, por ora, às circunstâncias atinentes ao voo de ida. Em que pese o descumprimento contratual, o qual resultou na antecipação do voo de ida para o dia anterior, não vislumbro desdobramentos potencialmente ultrajantes à esfera psíquica do autor/recorrido, sobretudo diante do cancelamento com 8 dias de antecedência, que, em certa medida, possibilitou uma reorganização, sem efetivos prejuízos às férias programadas. Assim, afasto a condenação por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.